Tribunal: TJSP
Processo: 1013851-79.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Trata-se de ação de reparação por quebra de contrato cumulada com pedido de perdas e danos, na qual os autores alegam que, em 01/03/2013, celebraram com a parte requerida contrato de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 150.000,00, tendo sido pago parcialmente o montante a título

Ementa:
"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Trata-se de ação de reparação por quebra de contrato cumulada com pedido de perdas e danos, na qual os autores alegam que, em 01/03/2013, celebraram com a parte requerida contrato de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 150.000,00, tendo sido pago parcialmente o montante a título de entrada, permanecendo inadimplido o saldo parcelado. Em razão disso, postulam a resolução do contrato, com a reintegração na posse do imóvel e o arbitramento de aluguéis a partir de 01/03/2013. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a prescrição do pedido de cobrança de aluguéis no período de 01/03/2013 a 23/09/2017; resolver o contrato celebrado entre as partes; a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos e condenar os réus ao pagamento de aluguéis pelo uso do bem no período compreendido entre 24/09/2017 e a efetiva reintegração da posse em favor dos autores, descontado o valor de R$ 40.000,00, pago a título de entrada, atualizado desde 01/03/2013, a ser apurado em liquidação de sentença. Na r. sentença também foi consignado que, embora em tese fosse cabível a retenção até o pagamento das benfeitorias, os réus não especificaram quais melhorias teriam realizado no imóvel, limitando-se a alegação genérica, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito de retenção. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso, no qual alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao sustentar o indeferimento indevido das provas pericial, oral, grafotécnica e de engenharia, bem como impugna a validade do laudo pericial contábil, requerendo a reabertura da fase instrutória. No mérito, defende o adimplemento integral do contrato mediante descontos salariais e compensação com verbas rescisórias, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis por inexistência de posse injusta ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial na data da citação, além de suscitar a prescrição parcial das parcelas. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação probatória quanto às provas oral, grafotécnica e de engenharia; da validade da prova pericial contábil; do alegado adimplemento integral do contrato; bem como da legitimidade da condenação ao pagamento de aluguéis e da definição de seu termo inicial. III. Razões de Decidir: A preliminar de cerceamento de defesa é acolhida no que se referem às benfeitorias, porquanto a decisão saneadora reconheceu a controvérsia e admitiu a realização de perícia de engenharia, a qual não foi produzida. Impõe-se, assim, a anulação integral da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial de engenharia, notadamente diante da alegação de direito de retenção com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, restando prejudicada a análise dos demais pontos do recurso. IV. Dispositivo e Tese: Recurso da ré provido para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, com a realização de perícia de engenharia. Tese de Julgamento: 1. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa quanto às benfeitorias, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos para realização de perícia de engenharia, restando prejudicada a análise dos demais pontos do recurso. Ante o provimento do recurso não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.". (v. 11050)